Tribunal: TJDFT
Processo: 0725413-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE DE CANDIDATO. EXTRAVIO DE DOCUMENTO. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA AUTENTICADA. POSSIBILIDADE.
I. Não é razoável impedir a posse da candidata devidamente habilitada para o cargo para o qual foi aprovada em concurso público, ao só fato da não apresentação de cópia autenticada de documento extraviado e em vias de ser confeccionado pela instituição de ensino responsável. Deve ser aceita a cópia simples do aludido documento, condicionada à apresentação da cópia devidamente autenticada em momento posterior. Inexistência de ofensa à igualdade e imparcialidade, bem como de prejuízo à Administração.
II. Concedeu-se a segurança.